Tribunal: TJBA
Processo: 8166689-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166689-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACKSON DE SOUZA MARTINS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA INADEQUADO. TENTATIVA DE BURLA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fixação do valor da causa em ação de repetição de indébito tributário deve corresponder ao valor da vantagem econômica que o autor efetivamente obteria se o pedido fosse acolhido, observando-se os critérios dos arts. 291 e 292 do CPC.

2. Não se justifica a atribuição de valor elevado à causa quando o pedido se limita à restituição da diferença da contribuição previdenciária incidente sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria, configurando tentativa de burla à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. O indeferimento da petição inicial por inadequação do valor da causa é medida que se impõe quando evidenciada a inexistência de suporte jurídico para o cálculo apresentado pelo autor.

4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8166689-40.2024.8.05.0001, em que é apelante,
JACKSON DE SOUZA MARTINS
e, apelado,
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 25 de julho de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA